Tribunal: TCU
Processo: 021.329/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou a pensão da recorrente ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Benedita Leocádia Rodrigues de Souza, contra o Acórdão 9550/2019-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), em que este Tribunal, entre outras deliberações, considerou ilegal e negou registro a seu ato de concessão, em face da inclusão indevida da parcela "URV (3,17%) nos respectivos proventos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 9550/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando-lhes que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal; 9.2.2 à recorrente, por intermédio dos respectivos advogados, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal.